Tribunal: TJMT
Processo: 1006850-40.2022.8.11.0086
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006850-40.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PEDRO ROBERTO TISSIANI - CPF: 385.021.510-53 (APELANTE), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), NEUSA LUCIA PIVETTA - CPF: 397.108.400-10 (APELADO), FLOR DE LOTUS DO BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 11.760.494/0001-29 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – OBRIGAÇÃO DE PAGAR PELOS ALUGUEIS DOS IMÓVEIS PARTILHADOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO – PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA MATERIAL E SEGURANÇA JURÍDICA
–
INÉPCIA DA INICIAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A execução de sentença deve se ater aos estritos limites do título executivo, de modo que inepta a inicial quando a parte busca o cumprimento de obrigação que extrapola o acordo homologado em juízo (obrigação de pagar), sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PEDRO ROBERTO TISSIANI
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum,

nos autos da Execução de Título Judicial ajuizada em desfavor de
NEUSA LUCIA PIVETTA e FLOR DE LOTUS DO BRASIL - INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
, que julgou a inicial inepta e, via de consequencia, extinta a execução nos termos do artigo 330, inciso IV, c/c artigo 321, parágrafo único, do Código Processual Civil, deixando de condená-lo nas custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, tendo em vista que não houve o recebimento da exordial e a citação do polo passivo.

Irresignado, o apelante aponta que
“o exequente e a executada se divorciaram nos autos 1000773-83.2020.8.11.0086. Discutiram a partilha no processo 1002776-11.2020.8.11.0086. Ali, firmaram acordo, homologado judicialmente, por sentença transitada em julgado. Neste acordo de partilha, as partes assumiram obrigação mútua: a de transferir imediatamente os bens e, por evidente, seus frutos, uns para os outros, até que se conclua o formal de partilha” - sic.

Sustenta que a obrigação descumprida pela apelada Neusa é a de assinar termos aditivos aos contratos de locação, vigentes à época, dos imóveis denominados
Marcenaria e Prédio Trevo, de modo que na sua falta
“a executada permaneceu como se titular fosse recebendo os aluguéis, e por conseguinte, DEIXOU DE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO ASSUMIDA NO ACORDO, desrespeitando, portanto, a sentença homologatória (título judicial)” - sic.

Defende que
“Se o exequente-apelante é o credor dos aluguéis, segundo acordo firmado, sentenciado e transitado em julgado, e não havendo Termo Aditivo que transfira contratualmente direitos e deveres da executada-apelada para aquele, estar-se-á a descumprir o acordo, dando azo a execução proposta” – sic.

Assevera que
“entrou em contato com a executada-apelada e com os inquilinos, Ehma e Constellation, para promover os termos aditivos. Chegou a redigir e enviar por e-mail, conforme provam os emails em anexo. Também dedicou esforços em telefonemas e conversas de whatsapp. Tudo sem sucesso” –
sic.

Assim, por entender que a execução está fundada em documento judicial hábil, pugna pela reforma da sentença e prosseguimento do feito na origem.

Sem contrarrazões ante a ausência de triangularização da relação jurídica processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V
OTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de ação de execução de título judicial promovida por PEDRO ROBERTO TISSIANI, em face de NEUSA LÚCIA PIVETTA e FLOR DE LÓTUS DO BRASIL – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, afirmando que foi parte, juntamente com a executada, na Ação de Partilha de Bens N. 1002776-11.2020.811.0086, na qual pactuaram acordo acerca da distribuição dos bens e que foi devidamente homologado por sentença proferida em 17/09/2021 e com trânsito em julgado em 29/10/2021, onde, entre outros, ficou com a propriedade de 02 (dois imóveis) assim descritos:

a) 50% (cinquenta por cento) de um Imóvel comercial denominado “Marcenaria” (matrícula 19.156 SRI Nova Mutum), parte fundos, sem benfeitorias, alugado para a empresa Serviços de Petróleo Onshore Constellation Ltda, CNPJ: 36.233.830/0001-06;

b) Imóvel comercial denominado “Prédio Trevo” (matrícula 11.461 SRI Nova Mutum), 100%, com benfeitorias, alugado para a empresa EMHA Construções e Incorporações SPE Ltda, CNPJ: 36.392.885/0001-69.

Aduziu, ainda, que referidos imóveis foram alugados antes da partilha e em nome da executada, tendo em vista que estavam em seu nome, mas, no entanto, os contratos não foram retificados até a presente data e o valor do aluguel ainda é repassado para ela, a qual lhe repassou alguns meses com atraso e em outros sequer o fez, sem qualquer justificativa.

Por erra razão asseverou ser credor da importância de R$ 93.270,52 (noventa e três mil, duzentos e setenta reais e cinquenta e dois centavos), e que notificou a executada para que prestasse contas dos aluguéis, a qual o contra notificou alegando que deveria diligenciar junto aos locatários. Requereu, assim, intimação da executada, ora apelada, para que pague o saldo em aberto, mediante a execução da sentença proferida na partilha.

A magistrada de primeiro grau no Id. 174393381, proferiu a seguinte decisão:

“Considerando que no acordo celebrado entre as partes a respeito da partilha dos bens nos autos da ação de divórcio n. 1002776-11.2020.811.0086 e devidamente homologado judicialmente, conforme documentos de IDs 106672391 e 106672392,
não foi prevista a obrigação da executada efetuar pagamento de qualquer quantia ao exequente, intime-se o exequente para trazer aos autos o título executivo em que haja a previsão expressa da referida obrigação ou retificar o pedido para uma lide de conhecimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial
, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC.” –
sic e sem destaque no original
.

O exequente, ora apelante, ofertou a petição de Id. 174393382, explicando que comprovou os inúmeros repasses do aluguel pela executada, a qual sabia do se dever e que a obrigação assumida estaria no trecho do acordo que dispõe que:
“As partes
assumem o compromisso de que assinarão, um para o outro, os documentos que porventura se fizerem necessário, para o desenrolar deste acordo
, sempre primando pela boa-fé nos moldes da lei, e em nada causarão obstáculos ou empecilhos para o bom seguimento da vida que cada parte escolher seguir, considerando o divórcio e esta partilha” –
sic e com grifo

nosso
.

Ato seguinte, foi prolatada sentença de extinção do feito executivo, cuja convicção formada pelo juízo
a quo
foi, na parte que importa, a seguinte:

“(...) Ocorre que o exequente busca a intimação da executada para efetuar o pagamento de quantia certa, referente a ausência de repasse ou repasse com atraso, de quantias referentes a aluguéis de imóveis que passaram a lhe pertencer de forma exclusiva após a homologação da partilha, todavia, esta obrigação de pagar quantia certa não está prevista no acordo celebrado entre as partes.

Os títulos executivos devem ser executados fielmente, sem ampliação ou restrição do que nelas estiver disposto,
[1]

conforme os dizeres do respeitável jurista Humberto Theodoro Júnior.

No trecho destacado pelo exequente como se fosse aquele em que estivesse prevista a obrigação de pagar quantia, com a devida vênia, está elencada apenas obrigação de fazer, consistente na obrigação das partes de assinarem documentos uns para os outros, para o desenrolar do acordo, sem causar obstáculos ou empecilhos, de modo que não está prevista a obrigação de pagar quantia certa em virtude de repasse de valores recebidos a título de aluguel.

Neste caso, há a ausência do título executivo para a obrigação que o exequente almeja o cumprimento, o que causa a inépcia da inicial e o consequente indeferimento da petição inicial.

Nesse sentido, colaciono a redação da obra do mesmo ilustre jurista do qual transcrevi as palavras anteriormente, vejamos:

“Mais grave do que a incerteza, a iliquidez ou a inexigibilidade é a própria ausência do título executivo. (...) O mesmo pode ser dito da desconformidade entre o título executivo e o pedido do credor, como quando o título é de quantia certa e pede-se coisa certa, é de fazer e reclama-se a entrega de coisa. Propor execução sem base no conteúdo do título é o mesmo que propô-la sem título. A inicial é inepta e deve ser liminarmente indeferida. Se isto não for feito, o processo estará nulo.”
[2]

Desta feita, por vislumbrar a ausência da previsão da obrigação de pagar quantia do acordo homologado judicialmente, foi determinada a intimação do exequente para trazer o título executivo em que estivesse prevista a obrigação de pagar ou para que adequasse o seu pedido a uma ação de conhecimento, no intuito de se reconhecer a obrigação pleiteada por ele, no entanto, o exequente não atendeu a determinação judicial.

Sendo assim, a execução de título executivo judicial deve ser declarada extinta. (...)”

De fato, o pedido formulado na inicial cinge-se exclusivamente em determinar que a parte executada pague a importância que o autor, ora apelante, entende como devida, confira:

Sob esse prisma, a sentença que extinguiu a execução não merece qualquer reparo, haja vista que deve ater-se aos exatos limites estabelecidos no título judicial que a embasa.

O Código de Processo Civil considera a decisão judicial que homologa o acordo firmado entre as partes em juízo como título executivo, por força do art. 515, inciso II:

“Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título:

(...)

II - a decisão homologatória de autocomposição judicial; (...)”

Na hipótese, a execução se baseia em sentença homologatória da avença entabulada entre o apelante e a apelada NEUSA LÚCIA nos autos da Ação de Partilha N. 1002776-11.2020.8.11.0086, pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum (id. 174393374), onde mutuamente, dentre outras obrigações assumidas, distribuíram o patrimônio construído durante a constância do casamento, retificaram o valor da causa para o equivalente dos bens partilhados e assumiram o compromisso de assinar os documentos que se fizerem necessários ao deslinde do acordo (id. 174393373).

Ocorre que de uma detida leitura da transação, não se verifica qualquer ajuste em relação aos frutos dos bens divididos, tampouco sobre eventual repasse dos respectivos aluguéis, o que se conclui que o tópico que estabelece a assinatura das partes para a sua resolução diz respeito à eventuais aditivos contratuais a fim de resolver qualquer pendência patrimonial, como por exemplo a titularidade do contrato de locação.

Assim, em que pese o apelante notificar a parte apelada acerca dos aluguéis não repassados, o que, à primeira vista, a constituiria em mora, não se verifica do título executivo judicial a obrigação nesse sentido e que autorizaria a cobrança pela via aqui elegida.

Nesse trilhar, evidente que a notificação não tingiu a sua finalidade, uma vez que, como bem lançado na sentença aqui combatida,
“Ainda que o exequente alegue que pela disposição por ele destacada a executada teria a obrigação de assinar documentos em seu favor, nada impediria que, logo após a homologação da partilha, o exequente redigisse a minuta para que houvesse a previsão do aditivo ao contrato de aluguel, comunicando aos locatários a transferência da propriedade dos bens objeto da locação e que o pagamento mensal da obrigação deveria ser efetuada em suas contas bancárias e não nas contas da executada, enviando os documentos para a assinatura da executada, conforme previsto na cláusula e, em seguida, buscar a assinatura dos locatários”.

Portanto, como o ora apelante busca na inicial o pagamento de quantia certa que não está prevista no pacto homologado, a
inicial é inepta
, haja vista que a execução judicial deve ater-se ao que foi avençado, sendo defeso a parte extrapolar os limites definidos no título executivo, em respeito à coisa julgada.

Nesse sentido, guardas as peculiaridades de cada caso, são os precedentes deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DOS VALORES RELATIVOS AOS MATERIAIS UTILIZADOS APÓS A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA, MALHAS E DRENAGENS LINFÁTICAS – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – SENTENÇA NÃO TRANSITADA EM JULGADO – EXECUÇÃO DEVE SE LIMITAR AOS TERMOS DA SENTENÇA – RESCURSO DESPROVIDO.
A fase de cumprimento da sentença deve lastrear-se em título executivo judicial e deve obedecer aos exatos limites da condenação.
Constatado que o cumprimento provisório da sentença de obrigação de fazer consistente em condenação para realização de cirurgia reparadora para finalização de seu tratamento pós bariátrica (mastopexia com prótese e lipoaspiração média) ultrapassa o provimento sentencial, o qual se encontra em fase recursal, há que ser mantida a sentença de extinção do cumprimento provisório da sentença.”
(TJ-MT 10186878220208110015 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 28/07/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACÓRDÃO QUE TÃO SOMENTE INVERTEU O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - COBRANÇA DE VALORES ATINENTES A MADEIRA APREENDIDA NOS AUTOS – DESCABIMENTO –
EXECUÇÃO QUE DEVE SE ATER AOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO
- DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I - O acórdão que deu provimento à apelação e julgou improcedente a ação possessória demandada pela agravada, ao qual se busca o cumprimento, tão somente inverteu os ônus sucumbenciais, determinando o pagamento das despesas comprovadamente antecipadas pelo exequente, ou seja, aquelas relacionadas ao deslinde da ação, sem aduzir, em nenhum momento, acerca do destino das madeiras que estão nas mãos do requerido.
II – A execução deve se ater aos limites do título executivo judicial, de forma que, não havendo determinação expressa da obrigação de fazer (entregar as madeiras), mostra-se descabida qualquer pretensão nesse sentido.
III - Acaso estivesse consubstanciado no título a obrigação aqui perseguida pelo agravante, o que não é o caso, o procedimento a ser adotado não seria o cumprimento de sentença por quantia certa, mas, sim, o de entregar coisa.”
(TJ-MT - AI: 10106285320208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023